Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-57.2020.8.11.0052
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000012-57.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANO FERREIRA BARBOSA - CPF: 808.798.531-15 (APELANTE), JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA - CPF: 027.821.891-15 (ADVOGADO), IVANIR NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 103.541.311-68 (APELADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INCLUSÃO AOS AUTOS DE LITISCOSÓRCIO PASSIVO - AUSÊNCIA TITULARIDADE DE DIREITOS NA RELAÇÃO - REGULARIDADE DO TÍTULO DE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA - REQUISITOS PRESENTES - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

A ação reivindicatória é o meio processual adequado para a defesa da propriedade de bem devidamente individualizado, contra a posse injusta de terceiro. Assim, para sua procedência basta a demonstração da titularidade do domínio da área reivindicada e da posse injusta da outra parte (art. 1.228 do CC/2002).

Presentes os requisitos legais da pretensão deduzida na petição inicial, à procedência do pedido para reconhecimento do direito de propriedade sobre o imóvel reivindicado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIANO FERREIRA BARBOSA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Rio Branco, que nos autos da Ação Reivindicatória com pedido de liminar no 1000012-57.2020.8.11.0052 movida por IVANIR NEVES DE OLIVEIRA, julgou procedente a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e conceder de forma definitiva a imissão da parte requerente na posse da fração do imóvel descrito na inicial e determinar que a parte requerida desocupe voluntariamente o imóvel. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

O inconformismo do recorrente se manifesta de maneira cristalina, entendendo que o Douto Magistrado “a quo” não lhe dera oportunidade de trazer para o bojo dos autos uma situação que mudaria totalmente o rumo processual e, isto, evidentemente, caracteriza cerceamento de defesa.

Argumenta que não acatara a matéria arguida em preliminar de ilegitimidade passiva, a fim de determinar a citação do casal IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES e seu marido para compor o polo passivo da ação, na condição de litisconsortes necessários.

Afirma que se fossem ouvidas testemunhas e juntados novos documentos e, em assim procedendo, ofendera o estatuído no artigo 369, do CPC que permite a ampla produção probatória.

Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a finalidade de, reconhecendo as razões aqui trazidas e o claro e evidente cerceamento de defesa, seja reformada e/ou anulada a R. Sentença ora recorrida, determinando, via de consequência, a citação do casal Ivanilda de Oliveira Rodrigues e seu marido, Antônio Rodrigues júnior para compor o polo passivo da ação, na condição de litisconsortes necessários; e, ainda, lhe oportunizar a produção de

provas que entender necessárias para proporcionar um julgamento justo da matéria aqui discutida.

Contrarrazões. (id. 145218186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A preliminar não merece ser acolhida, porquanto, a legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual o Magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material pleiteado em juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos; assim, o juízo de piso considerou as provas apresentadas aos autos, como suficientes; não configura cerceamento de defesa, notadamente quando a controvérsia esta pautada na análise de questão de direito e de fato que independem de outras provas, além das já constantes dos autos, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa daquelas que entender desnecessárias ou protelatórias, e entender o magistrado condutor do feito pela suficiência dos elementos juntados ao processo, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIANO FERREIRA BARBOSA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Rio Branco, que nos autos da Ação Reivindicatória com pedido de liminar no 1000012-57.2020.8.11.0052 movida por IVANIR NEVES DE OLIVEIRA, julgou procedente a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e conceder de forma definitiva a imissão da parte requerente na posse da fração do imóvel descrito na inicial e determinar que a parte requerida desocupe voluntariamente o imóvel. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Transcrevo trecho da r. sentença ora atacada, na qual ratifico-a integralmente:

“(...)Desse modo, a parte requerente provou documentalmente que é co-proprietário do imóvel, já que apresentou o título de propriedade, regularmente registrado no cartório próprio. A parte requerida, por sua vez, nenhum documento idôneo apresentou em relação à propriedade do imóvel, mormente porque neste tipo de ação só se discute o domínio.

Também demonstrou ter notificado previamente a parte requerida para desocupar o imóvel.

Bem assim, não houve qualquer impugnação ao título de domínio pela requerida, que se limitou apenas a justificar sua posse.

Por fim, deve-se considerar que, ainda que existente o comodato do requerido com outro(s) co-proprietário(s), este(s) não pode(m) dar em comodato parte do bem sem consentimento dos demais co-proprietários por tratar-se de bem pro indiviso e sem autorização especial, por força dos artigos 580

e 1.314, parágrafo único, ambos do Código Civil, podendo-se cogitar na ineficácia contrato de comodato e injusta a posse exercida pelos comodatários.

Portanto, os pressupostos da ação reivindicatória, que são a propriedade e a posse injusta, clandestina e precária da parte requerida, encontram-se comprovados no caso em análise.

3. DISPOSTIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e conceder de forma definitiva a imissão da parte requerente na posse da fração do imóvel descrito na inicial e determinar que a parte requerida desocupe voluntariamente o imóvel.”. (id. 145218182)

Pois bem.

A ação reivindicatória possui fundamento no direito de sequela, disciplinado pelo art. 1.228 do Código Civil, sendo aquela proposta pelo proprietário destituído da posse, em face do não proprietário que a detém de forma injusta.

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald ensinam:

"Enquanto as faculdades de usar, gozar e dispor se relacionam à tutela do domínio, possibilitando o exercício do senhorio pelo dono sobre a coisa, a pretensão reivindicatória se qualifica como a tutela conferida ao titular consequente à lesão ao direito subjetivo de propriedade por parte de qualquer um que desrespeite o dever genérico e universal de abstenção. Assim, a reivindicatória é a extensão do direito de sequela ao titular da propriedade como forma de recuperação da posse obtida injustamente por terceiros.

(...)

É possível que, em algum momento, o proprietário esteja privado dos poderes de uso e gozo, pelo fato de terceiro injustamente obter a posse da coisa. A ação reivindicatória é consequente ao direito de sequela - jus persequendi -, sendo tradicionalmente concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não-possuidor contra o possuidor não-proprietário." (Direitos Reais, 3a ed. São Paulo: Lumen Juris, 2006, p. 187)".

Como se vê, nas hipóteses em que o detentor do domínio estiver impossibilitado de usar e gozar do bem, devido à conduta de terceiro, que o detém injustamente, será cabível a propositura da ação reivindicatória, visando a sua retomada.

Para a procedência da ação reivindicatória, a jurisprudência tem exigido a demonstração dos seguintes requisitos: a) que o autor tenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando; b) que a coisa esteja devidamente individualizada; e c) que esteja injustamente em poder do réu.

Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LINHA DIVISÓRIA ORIGINALMENTE DEFINIDA. TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. ARTS. 524 DO CC/1916 E 1.228 DO CC/2002. REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. [...]. 3. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a titularidade do domínio do autor, a efetiva individualização da coisa vindicada e a posse injusta dos réus, e inexistindo, por outro lado, dúvida quanto à linha divisória entre os imóveis, previamente definida por meio de escritura pública, a simples constatação da alteração do traçado original da linha divisória anteriormente fixada não pressupõe a necessidade de nova demarcação, sendo cabível, na espécie, a demanda reivindicatória. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1060259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 04/05/2017)". (g.n.).

O conjunto probatório demonstra que a parte requerente ora apelada, comprovou o domínio sobre o imóvel reivindicado por meio de matrícula imobiliária, na qual consta averbado - bem do espólio de Guiomar Maria de Oliveira transmitido para os integrantes do condomínio (averbação realizada em 21/01/2013), demonstrando os dois primeiros requisitos.

Ainda, vale ressaltar, quanto ao pedido do apelante para que seja deferido o requerimento de litisconsórcio necessário da Sra Ivanilda e do Sr. Antonio nestes autos, tendo por base decisão proferida em processo com natureza totalmente diversa, uma vez que em se tratando estes autos de ação reivindicatória os mesmos não são titulares de direitos nesta relação, já que, repita-se, o que se discute é o domínio sobre o imóvel e a posse injusta exercida sobre ele, o que foi devidamente comprovado.

No que tange à posse injusta por terceiro não proprietário, Humberto Theodoro Júnior, esclarece:

"(...) o conceito de posse injusta, para efeito de ação reivindicatória, não é o mesmo que prevalece para os interditos possessórios. No campo da tutela interdital qualquer posse merece proteção, desde que não violenta, clandestina nem precária. No âmbito, porém, da ação dominial por excelência, que é a reivindicatória, fundada no art. 524 do Código Civil, injusta é qualquer posse que contrarie o domínio do autor (...)" (in, Propriedade e Direitos Reais Limitados - Direitos Reais II, Aide, p. 91 - g.n.).

No caso, o terceiro requisito também restou configurado com a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, enviada ao apelante, (id. 145215686/145215687), sendo esta meio adequado para constituir em mora os comodatários; configurando-se a posse injusta, por ele exercida.

Nesse contexto, restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a procedência do pedido reivindicatório, desincumbindo-se a autora/apelada do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023